Tribunal: TJES
Processo: 5025956-29.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025956-29.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FOGTEC SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
RECORRIDO: MARIZA SAID MASSINI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA SUPRESSIO. COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E CLÁUSULA PENAL APÓS QUITAÇÃO DE 50 PARCELAS AO LONGO DE APROXIMADAMENTE 5 ANOS. INÉRCIA PROLONGADA DO CREDOR. LEGÍTIMA EXPECTATIVA FORMADA NA PARTE DEVEDORA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA SUPRESSIO. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA TARDIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por FOGTEC SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela recorrente, converteu a penhora em pagamento e extinguiu o processo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber (i) se nas circunstâncias dos autos (recebimento de 50 parcelas pelo credor ao longo de cerca de 5 anos sem cobrança de atualização/penalidade), é aplicável a teoria da
supressio
, tornando inexigível a cobrança tardia de correção monetária e cláusula penal e (ii) se há excesso de execução a justificar a retificação do valor executado em razão de índice diverso do pactuado e inclusão indevida de multa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança refere-se à correção monetária e multa supostamente incidentes sobre 50 parcelas já quitadas pela parte executada. Os pagamentos foram recebidos pela exequente por cerca de cinco anos, sem qualquer exigência de acréscimo. A falta de cobrança durante todo o período gerou expectativa legítima de quitação plena, impedindo o exercício tardio do direito.

4. A exigência posterior de valores adicionais é incompatível com o comportamento anterior da credora. Não há comprovação idônea de cobranças formais durante a execução do contrato que afastem a
supressio
.

5. Mesmo não consumada a prescrição, a pretensão torna-se inexigível por violação ao princípio da boa-fé.

6. Reconhecida a ocorrência da supressio, fica prejudicada a análise do pedido subsidiário de excesso de execução, uma vez que não subsiste obrigação passível de recálculo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A inércia qualificada do credor, manifestada por aceitação reiterada de pagamentos nominais ao longo de período significativo, configura
supressio
, tornando inexigível o exercício tardio do direito de cobrar atualização monetária e cláusula penal.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025956-29.2022.8.08.0012

RECORRENTE: FOGTEC SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

RECORRIDO: MARIZA SAID MASSINI

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOAO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA SUPRESSIO. COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E CLÁUSULA PENAL APÓS QUITAÇÃO DE 50 PARCELAS AO LONGO DE APROXIMADAMENTE 5 ANOS. INÉRCIA PROLONGADA DO CREDOR. LEGÍTIMA EXPECTATIVA FORMADA NA PARTE DEVEDORA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA SUPRESSIO. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA TARDIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por FOGTEC SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela recorrente, converteu a penhora em pagamento e extinguiu o processo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber (i) se nas circunstâncias dos autos (recebimento de 50 parcelas pelo credor ao longo de cerca de 5 anos sem cobrança de atualização/penalidade), é aplicável a teoria da
supressio
, tornando inexigível a cobrança tardia de correção monetária e cláusula penal e (ii) se há excesso de execução a justificar a retificação do valor executado em razão de índice diverso do pactuado e inclusão indevida de multa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança refere-se à correção monetária e multa supostamente incidentes sobre 50 parcelas já quitadas pela parte executada. Os pagamentos foram recebidos pela exequente por cerca de cinco anos, sem qualquer exigência de acréscimo. A falta de cobrança durante todo o período gerou expectativa legítima de quitação plena, impedindo o exercício tardio do direito.

4. A exigência posterior de valores adicionais é incompatível com o comportamento anterior da credora. Não há comprovação idônea de cobranças formais durante a execução do contrato que afastem a
supressio
.

5. Mesmo não consumada a prescrição, a pretensão torna-se inexigível por violação ao princípio da boa-fé.

6. Reconhecida a ocorrência da supressio, fica prejudicada a análise do pedido subsidiário de excesso de execução, uma vez que não subsiste obrigação passível de recálculo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A inércia qualificada do credor, manifestada por aceitação reiterada de pagamentos nominais ao longo de período significativo, configura
supressio
, tornando inexigível o exercício tardio do direito de cobrar atualização monetária e cláusula penal.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
MARIZA SAID MASSINI
em face de
FOGTEC SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
, visando à cobrança de valores supostamente devidos a título de correção monetária de parcelas decorrentes de contrato firmado com a parte executada, atinente à cessão de “carteira de clientes”.

Embargos à execução oposto ao ID 16408215.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16408225):

Seguem os elementos de convicção deste juiz, dispensados o relatório e o esgotamento dos argumentos deduzidos pelas partes, na forma que determina o art. 38 da Lei n.º 9.099/95 (LJE). Trata-se de embargos à execução.

A executada alega, além de excesso à execução, que o alegado direito contratual foi extinto pelo seu não exercício em tempo hábil.

Prefacialmente, quanto ao alegado excesso de execução, aplica-se ao disposto no art. 917, §4º, II do CPC, já que, embora tenha instruído os embargos com planilha de cálculo, não houve indicação precisa, na peça, do valor que entende correto.

No que se refere à alegada extinção do direito, obviamente, não prevalece, já que respeitado o prazo prescricional para a cobrança/execução, o que se faz, inclusive, por esta demanda.

Ante o exposto, julgo improcedentes os embargos, converto a penhora em pagamento e extingo o processo na forma do art. 924, II do CPC.

A parte executada interpôs recurso inominado (ID 16408237). Sustenta que quitou integralmente as 50 parcelas do contrato, ao longo de aproximadamente cinco anos, sem qualquer cobrança de correção monetária ou multa.

Alega que a exequente permaneceu inerte durante todo o período e somente após a quitação passou a exigir valores complementares, o que caracteriza
supressio
. Alternativamente, afirma existir excesso de execução, apontando divergência de índice e inclusão indevida de multa, conforme planilha apresentada.

O exequente apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão (ID 16408240).

É o relatório do necessário. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A controvérsia, no ponto, consiste em verificar se a ausência de qualquer cobrança ou impugnação pela exequente durante todo o período de adimplemento das cinquenta parcelas é suficiente para caracterizar a
supressio
, tornando, por consequência, inexigível a cobrança posterior de correção monetária e cláusula penal.

A
supressio
é instituto derivado da boa-fé objetiva/teoria dos atos próprios: por inércia qualificada do titular do direito e comportamento reiterado que gera expectativa na outra parte, o exercício tardio do direito torna-se incompatível com a boa-fé e, portanto, inexigível. Não se confunde com prescrição/decadência.

Neste sentido, destaco precedentes dos Tribunais pátrios que reconhecem sua aplicação em contratos de trato continuado e casos análogos:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. Sentença que reconheceu cumprimento de acordo e julgou extinto o processo de execução. Inconformismo da credora, que requer a condenação da devedora ao pagamento da multa e dos demais encargos moratórios estipulados no acordo. BOA-FÉ CONTRATUAL. SUPRESSIO. Acordo homologado. Pagamento de parcelas com atraso. Aceitação pela exequente, até a quitação integral do acordo. Pretensão de execução da multa prevista no acordo. Inviabilidade. Conduta contraditória. Supressio. A omissão da exequente e aceitação das parcelas fez surgir para a parte contrária uma expectativa de que aquele direito não seria mais exercido. O descumprimento do acordo foi informando em Juízo somente após o pagamento da última das seis parcelas. Antes disso, a exequente já havia se manifestado nos autos, sem fazer qualquer ressalva a respeito dos atrasos no pagamento das parcelas do acordo. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 11060612420218260100 Barueri, Relator.: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 03/06/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. TEORIA DA SUPRESSIO. APLICAÇÃO DEVIDA. TUTELA DA BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeitada a preliminar de nulidade da decisão porque observado o atendimento ao disposto no art. 10 do CPC, mediante o oferecimento de oportunidade às partes para se manifestarem previamente sobre a possível perda do direito de exigir encargos moratórios em virtude da aplicação da teoria da supressio. 2. O instituto da supressio não está adstrito ao pedido formulado por qualquer das partes, mas à necessidade de aplicação do princípio da boa-fé, que supera o direito material defendido em juízo e rege todo o sistema jurídico, devendo ser observado pelos sujeitos do processo, por força do art. 5º do CPC. 3. A boa-fé objetiva induz deveres acessórios à conduta das partes, impondo-lhes comportamentos que concretizem as justas expectativas oriundas da própria celebração contratual e mantenham o equilíbrio da relação jurídica. 4. A boa-fé objetiva limita o exercício de direitos subjetivos, em homenagem a um bem maior: a estabilidade das relações contratuais. De tal suporte conceitual deriva o instituto da supressio, que viabiliza o reconhecimento da perda do direito subjetivo em razão da inatividade do seu titular por um período suficiente para criar na outra parte a sensação plausível de ter havido renúncia àquela prerrogativa. 5. A conduta da parte credora que admite pagamentos com atrasos durante mais de sete anos, sem que tenha manifestado, à devedora, a intenção de cobrar encargos moratórios, autoriza a perda do direito a tal cobrança, em homenagem à boa-fé e à vedação a comportamento contraditório. 6. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07241734620218070000 1429027, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 02/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/06/2022)

No caso em tela,
verifica-se a presença dos requisitos autorizadores a aplicação deste instituto:

- Inércia qualificada
: os autos comprovam pagamento regular das 50 parcelas e ausência de prova robusta de cobranças extrajudiciais capazes de caracterizar resistência do credor no decurso da relação. O conjunto probatório aponta para tolerância do credor.

- Lapso temporal
: o prazo aproximado de cinco anos revela duração suficiente para formar expectativa legítima na devedora de quitação ao final do pacto.

- Expectativa legítima e alteração da posição
: a recorrente agiu durante anos como devedor adimplente, na convicção formada pela prática reiterada de recebimento nominal; exigir agora acréscimos substanciais seria manifestamente contraditório.

A exequente juntou, no ID 19867775, correspondência enviada em 9 de maio de 2022 para tratar de “débitos remanescentes” do contrato. Todavia, tal comunicação foi expedida apenas após o término do pagamento das cinquenta parcelas — cuja última ocorreu em fevereiro de 2022 — e, portanto, não evidencia cobrança efetiva durante o período contratual.

Além disso, a carta faz referência genérica a valores pendentes, sem indicar exigência concreta de correção monetária ou da cláusula penal ao longo da vigência do ajuste. Assim, embora existente, essa correspondência tardia não afasta a inércia prolongada da credora durante os anos de cumprimento do contrato, nem é suficiente para impedir o reconhecimento da
supressio
.

Ademais, a caracterização do contrato como compra e venda não impede a aplicação da
supressio
. A teoria não extingue o direito material, apenas inibe o exercício tardio quando a conduta do credor é contraditória.

O juízo de primeiro grau assentou que o prazo prescricional fora respeitado; contudo, a ausência de prescrição não afasta, por si só, a
supressio
— institutos distintos, requisitos autônomos.

Deste modo, diante da prova documental e da ausência de comprovação idônea de cobrança durante o período contratual, conclui-se pela ocorrência da
supressio
. O exercício tardio do direito de exigir correção monetária e cláusula penal revela-se contraditório e incompatível com a boa-fé objetiva; assim, tais parcelas tornam-se inexigíveis.

Reconhecida a ocorrência da
supressio
, torna-se inexigível a cobrança posterior de correção monetária e cláusula penal, pois o exercício tardio do direito se mostra incompatível com o comportamento adotado pela exequente ao longo de todo o período contratual. Diante dessa conclusão, fica prejudicada a análise do pedido subsidiário de excesso de execução, uma vez que não subsiste obrigação passível de recálculo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a
supressio
e, consequentemente, a inexigibilidade da cobrança discutida na execução. Em razão do acolhimento da tese principal, resta prejudicado o exame do pedido subsidiário relativo ao alegado excesso de execução. Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)